Tribunal: TJBA
Processo: 8002218-80.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002218-80.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ANTONIEL BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GERSICA DANIELLE DOS SANTOS SOUZA IGLESIAS, LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Empréstimo consignado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, determinando a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores cobrados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00. Tratando-se de caso no qual o consumidor alega não reconhecer a contratação que ocasiona descontos em seu benefício previdenciário, é da instituição financeira a obrigação de demonstrar a regularidade da contratação, na medida em que impor tal ônus ao apelado implicaria em lhe obrigar a produzir prova negativa (de que não contratou), e, portanto, impossível. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, tampouco apresentou instrumento contratual firmado entre as partes,
sendo imperioso declarar a nulidade da contratação.
A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, uma vez que os descontos cessaram antes de 30/03/2021, marco temporal fixado pela Corte Especial do STJ no EREsp 1.413.542/RS para aplicação da repetição do indébito em dobro. Os descontos indevidos em benefício
previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo o quantum de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não há como ser acolhido o pedido de compensação com valores supostamente debitados em conta bancária do recorrido. Isso porque, a par de a esse respeito
o
apelante apenas haver juntado documento unilateralmente produzido, não há nenhuma comprovação de que a conta bancária ali apontada pertence ao recorrido, e nem tampouco que ela foi indicada pelo apelado para que fosse depositado o valor do alegado empréstimo. A multa cominatória diária de R$ 100,00
(cem reais)
limitada a R$ 1.000,00
(mil reais)
, revela-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva das astreintes, não comportando redução. Apelação Cível parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8002218-80.2020.8.05.0022
em que figura como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e, como apelado,
ANTONIEL BARBOSA DOS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial provimento à apelação interpost
a
por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
pelas razões a seguir expostas.